Tribunal: TJMT
Processo: 0049244-35.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049244-35.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (AGRAVADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (AGRAVADO), TEREZINHA LISIEUX ALVES MORO - CPF: 426.829.836-34 (AGRAVADO), OSMAR XAVIER GONCALVES - CPF: 369.255.608-00 (AGRAVADO), LUCIMAR MACHADO GONCALVES - CPF: 664.994.376-20 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (AGRAVANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (AGRAVANTE), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno em embargos de declaração em apelação cível. Intempestividade. Recesso forense. Suspensão dos prazos processuais. Contagem regular. Preclusão temporal. Embargos intempestivos que não interrompem o prazo recursal. Declaração de trânsito em julgado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de embargos de declaração opostos em face de decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, ao fundamento de intempestividade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, considerada a suspensão dos prazos processuais decorrente do recesso forense e do Provimento TJMT/CM no 27/2025.

III. Razões de decidir:

3. A tempestividade constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, cuja inobservância impede o conhecimento do recurso.

4. A decisão embargada foi considerada publicada em 07/01/2026, tendo a fluência dos prazos processuais iniciado em 21/01/2026, após o término da suspensão prevista no recesso forense.

5. O prazo de 5 dias úteis para oposição dos embargos de declaração encerrou-se em 27/01/2026, revelando-se intempestivo o protocolo realizado no dia subsequente.

6. Embargos de declaração intempestivos não interrompem nem suspendem o prazo recursal, impondo-se o reconhecimento da preclusão temporal e do trânsito em julgado da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão dos prazos processuais durante o recesso forense não autoriza a ampliação do termo inicial da contagem recursal além do previsto nas normas legais e regimentais aplicáveis. 2. Embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo recursal nem impedem a formação da coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 220, 224, 1.023 e 1.026; Lei no 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AgInt no 1001133-09.2025.8.11.0000, Rel. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA e ARMANDO FERNANDES MORO em face da decisão monocrática proferida por membro desta Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0049244-35.2013.8.11.0041, ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., que não conheceu dos embargos de declaração opostos pelos agravantes, ao fundamento de intempestividade (cf. id. no 354796390).

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que a decisão agravada incorreu em equívoco na contagem do prazo processual ao desconsiderar a suspensão dos prazos decorrente do recesso forense e do Provimento TJMT/CM no 27/2025, afirmando que a decisão embargada, embora considerada publicada em 07/01/2026, teve sua contagem de prazo suspensa até 20/01/2026, nos termos dos arts. 220 e 224 do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos em 28/01/2026 seriam tempestivos.

Alegam que o Provimento TJMT/CM no 27/2025 estabeleceu expressamente o recesso forense entre 20/12/2025 e 06/01/2026, bem como a suspensão da contagem dos prazos processuais entre 07/01/2026 e 20/01/2026, sustentando que a decisão agravada desconsiderou tais disposições normativas e aplicou incorretamente as regras de contagem de prazo previstas no Código de Processo Civil e na Lei no 11.419/2006.

Sustentam, ainda, que os embargos de declaração anteriormente opostos visavam sanar erro de premissa fática existente na decisão monocrática, ao argumento de que a sentença de origem reconheceu prescrição direta ou originária decorrente da ausência de citação válida dentro do prazo prescricional, e não prescrição intercorrente, afirmando existir contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, circunstância que demandaria apreciação do mérito dos aclaratórios.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração por intempestividade, reconhecendo-se a tempestividade do recurso anteriormente oposto, com determinação de seu regular processamento e apreciação do mérito quanto ao alegado erro de premissa fática relacionado à distinção entre prescrição intercorrente e prescrição direta ou originária, bem como o afastamento da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC (cf. id. no 354796390).

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta pleiteando o desprovimento do recurso (cf. id. n° 360216885).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente recurso de agravo interno limita-se à verificação da tempestividade dos embargos de declaração opostos contra a decisão que deu provimento à apelação cível, considerando o regime de recesso forense e a suspensão de prazos processuais.

O recurso não merece provimento.

Com efeito, a tempestividade é um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, cuja inobservância impede o conhecimento da insurgência pelo órgão julgador.

No caso concreto, a decisão monocrática ora embargada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 19/12/2025 (cf. id. n° 354796392).

De acordo com as normas de regência do recesso forense e o Provimento TJMT/CM n. 27/2025 (cf. id. n° 354796391), a publicação foi considerada realizada em 07/01/2026.

No entanto, conforme certificado pela Secretaria da Primeira Câmara de Direito Privado (cf. id. n° 349219862), o início da fluência dos prazos processuais somente ocorreu em 21/01/2026, um dia após o término do recesso forense. Considerando que o prazo para a oposição de embargos de declaração é de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil, o termo final para a interposição operou-se em 27/01/2026.

Dessa forma, o protocolo realizado pela parte agravante apenas em 28/01/2026 revela-se manifestamente tardio.

Com a devida vênia, a alegação de que a contagem do prazo deveria se iniciar apenas no segundo dia útil após o término do recesso forense (22/01) não encontra amparo legal ou regimental e, inclusive, contraria a própria norma invocada pelo agravante, de modo que a inobservância do prazo fatal enseja a preclusão temporal, tornando imutável o conteúdo da decisão em relação à parte que deixou de impugná-la tempestivamente.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FERIADO MUNICIPAL NA COMARCA DE ORIGEM. IRRELEVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Vidanimal Veterinária Ltda. e Marcos Dione Soares Pereira Batistello contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, sob fundamento de intempestividade. Os Agravantes alegam que o feriado municipal de 10/12/2024, referente ao aniversário da cidade de Rondonópolis/MT, suspendeu a contagem do prazo recursal, e que, considerado esse feriado e o recesso forense, o recurso foi interposto tempestivamente em 22/01/2025. Requerem o provimento do Agravo Interno para que se reconheça a tempestividade do Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o feriado municipal ocorrido na comarca de origem (Rondonópolis/MT) suspende o prazo recursal para interposição de Agravo de Instrumento, quando o recurso é interposto diretamente no Tribunal ad quem, onde não houve suspensão de expediente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para interposição do Agravo de Instrumento iniciou-se em 02/12/2024 (segunda-feira) e findou-se em 21/01/2025 (terça-feira), considerando a suspensão processual de 20/12/2024 a 20/01/2025 (art. 220 do CPC).

4. O recurso foi protocolado em 22/01/2025, fora do prazo legal de 15 dias úteis, caracterizando-se, assim, como intempestivo.

5. O feriado municipal de 10/12/2024, embora suspensivo de prazo na comarca de origem, não se aplica à contagem dos prazos quando o recurso é interposto diretamente no Tribunal ad quem.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.”

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - relatora Tatiane Colombo - N.U 1001133-09.2025.8.11.0000 - Julgado em 04/06/2025 - Publicado no DJE 12/06/2025)

Portanto, a decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração deve ser integralmente mantida e, considerando que embargos intempestivos não interrompem nem suspendem o prazo recursal, nos termos do art. 1.026, caput, do Código de Processo Civil, operou-se o trânsito em julgado da referida decisão.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, e, por conseguinte, declaro o trânsito em julgado da decisão monocrática de id. n° 337849899, diante da ausência de interrupção do prazo por recurso intempestivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026